Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios se prestam tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando inexiste a omissão anunciada. No crime contra a ordem tributária, para fins de incidência da causa de aumento da pena prevista no artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/1990, deve ser levado em consideração o valor constante da CDA vigente na data do julgamento. Decisão posteriormente proferida na execução fiscal determinando a redução da multa e substituição da CDA não autoriza a oposição dos embargos.